Tribunal: TJSP
Processo: 1017766-71.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Reiteração. Questionamento de ponto expressamente enfrentado – direito dos embargados à compensação. Escopo de natureza infringente. Impertinência. Caráter protelatório que determina a imposição de multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Embargos rejeitados, com aplicação de multa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Reiteração. Questionamento de ponto expressamente enfrentado – direito dos embargados à compensação. Escopo de natureza infringente. Impertinência. Caráter protelatório que determina a imposição de multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Embargos rejeitados, com aplicação de multa ao embargante.